Tribunal: TJSP
Processo: 2183338-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2014. Alegação de ilegitimidade passiva do coexecutado. Improcedência. Alienação do imóvel no curso da cobrança. Impossibilidade de excluir o espólio do polo passivo. Inteligência do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Indeferimento de pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2014. Alegação de ilegitimidade passiva do coexecutado. Improcedência. Alienação do imóvel no curso da cobrança. Impossibilidade de excluir o espólio do polo passivo. Inteligência do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em outro processo. Inteligência dos artigos 10 e 11, I, do diploma já referido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183338-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FORTE
& FERNANDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é agravado MUNICÍPIO
DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183338-45.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento 2183338-45.2020.8.26.0000
Agravante: Forte & Fernandes Administração de Bens Limitada
Agravado: Município de Guarulhos
Interessado: Espólio de Moisés Schechtman
Comarca: Guarulhos
Voto 46. 587.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2014. Alegação de
ilegitimidade passiva do coexecutado. Improcedência.
Alienação do imóvel no curso da cobrança. Impossibilidade
de excluir o espólio do polo passivo. Inteligência do artigo
130 do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça.
Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à penhora.
Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80.
Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a
constrição recair sobre dinheiro depositado em outro
processo. Inteligência dos artigos 10 e 11, I, do diploma já
referido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de antecipação de tutela, interposto por Forte & Fernandes Administração
de Bens Limitada, em execução fiscal que o município de Guarulhos move em
face dele e de Espólio de Moisés Schechtman para cobrança de imposto predial
territorial urbano dos exercícios de 2012 a 2014, contra decisório que indeferiu
pedido de exclusão do coexecutado do polo passivo e também rejeitou o bem
nomeado à penhora (folhas 138 dos autos da execução).
Sustenta a agravante deva ser o coexecutado
excluído do polo passivo, em razão da alienação do imóvel; argui injustificada a
recusa de penhora do imóvel por ela indicado, porquanto este é suficiente para
garantir o juízo e trata-se de obrigação “propter rem”; sustenta atendido o
disposto no artigo 11 da Lei 6.830/80, pois inexistentes bens preferenciais;
assevera inadmissível a penhora no rosto dos autos de outro processo, pois
insuficiente para pagamento de todos os débitos tributários; almeja exclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183338-45.2020.8.26.0000
3
coexecutado do feito e penhora do imóvel relacionado à exação.
Recebido e processado o reclamo, sem
antecipação da tutela, determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito.
No que toca ao coexecutado, sua legitimidade
passiva persiste, a despeito de transmitido o imóvel à agravante. Afinal, à época
do lançamento Moisés era proprietário do bem e a escritura pública de compra e
venda foi lavrada no curso da exação (folhas 85 a 96 dos autos da cobrança). Daí
porque aplicável o disposto no artigo 130, caput, do Código Tributário Nacional.
Veja-se, a respeito do tema, o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS O
LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO CTN. SUB-ROGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO DO REGIME CIVIL. EFEITO REFORÇATIVO
E NÃO EXCLUDENTE. PROTEÇÃO DO CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO CAPUT COM O PARÁGRAFO ÚNICO E DEMAIS
DISPOSITIVOS DO CTN. COERÊNCIA SISTÊMICA DA DISCIPLINA DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA LIBERAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO ORIGINÁRIO. ART. 123 DO CTN. INOPONIBILIDADE
À
FAZENDA
PÚBLICA
DAS
CONVENÇÕES
PARTICULARES
RELATIVAS
À
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS. ATO NEGOCIAL PRIVADO. RES INTER ALIOS ACTA.
PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DAS CONVENÇÕES. SÚMULA 392/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ALIENANTE NA
DISCUSSÃO
DE
SITUAÇÃO
PROCESSUAL
DO
TERCEIRO
ADQUIRENTE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183338-45.2020.8.26.0000
4
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA
ESPECIAL. (...) 8. A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com
a característica não excludente do parágrafo único, permite concluir que o
objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar
o adquirente na mesma obrigação do devedor original. Trata-se de
responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o
sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a
liberação ou desoneração deste. 9. A responsabilidade do art. 130 do CTN está
inserida ao lado de outros dispositivos (arts. 129 a 133 do CTN), que veiculam
distintas hipóteses de responsabilidade por sucessão, e localizada no mesmo
capítulo do CTN que trata da responsabilidade tributária de terceiros (arts. 134 e
135) e da responsabilidade por infração (arts. 136 a 138). O que há em comum a
todos os casos de responsabilidade tributária previstos no CTN é o fim a que
ordinariamente se destinam, no sentido de propiciar maior praticidade e
segurança ao crédito fiscal, em reforço à garantia de cumprimento da obrigação
com a tônica de proteção do erário. O STJ tem entendido que os arts. 132 e 133
do CTN consagram responsabilidade tributária solidária, por sucessão, e o art.
135 ventila hipótese de responsabilidade de caráter solidário, por transferência.
10. Interpretação sistemática do art. 130 com os demais dispositivos que tratam
da responsabilidade tributária no CTN corrobora a conclusão de que a sub-
rogação ali prevista tem caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não
excludente da responsabilidade do alienante, cabendo ao credor escolher o
acervo patrimonial que melhor satisfaça o débito cobrado a partir dos vínculos
distintos. (...) 12. A uma, porque não é a ação de execução fiscal, tampouco a
inscrição em Dívida Ativa, o marco legal tributário definidor do sujeito passivo
da dívida. O ato que constitui o crédito tributário verifica a ocorrência do fato
gerador da obrigação, determina a matéria tributável, calcula o montante do
tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da
penalidade cabível, é o lançamento (art. 142, CTN). A alienação de que ora se
cuida ocorreu após o fato gerador da obrigação tributária e o respectivo
lançamento, razão pela qual, uma vez notificado o sujeito passivo, só pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183338-45.2020.8.26.0000
5
alterado nas hipóteses estritamente estabelecidas no 149 do CTN. 13. A duas,
porque o art. 123 do CTN assinala que 'as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes'. É da essência do Direito Tributário que o
contribuinte seja também obrigado a pagar o tributo, sem prejuízo da
responsabilidade atribuída a sucessores ou terceiros. (...) (agravo interno no
agravo em recurso especial 942.940/RJ, Segunda Turma, relator Ministro
Herman Benjamin).
Quanto à garantia da exação, a Lei 6.830/80,
no seu artigo 9o, III, assegura ao executado o direito de nomear bem à penhora,
dês que observada a ordem prevista no artigo 11. Este último dispositivo, por sua
vez, prevê deva a constrição recair, em primeiro lugar, em dinheiro.
Descabido exigir, portanto, que o município,
em cujo interesse, de resto, realiza-se a execução, aceite outros bens, que não
dinheiro, para garantir o juízo. Até porque, recaindo a penhora em imóvel,
haverá necessidade de leilão para entregar o produto da alienação ao credor.
Muito mais razoável se afigura a constrição no rosto dos autos do processo de
desapropriação.
A despeito do estatuído no artigo 805 do
Código de Processo Civil, cumpre sempre ter em mente o interesse do exequente
e o próprio interesse do Estado na entrega rápida e eficiente do provimento
jurisdicional (artigo 797 do mesmo diploma).
Convém citar, por oportuno, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
“Não tendo a devedora obedecido à ordem
prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, visto que em primeiro lugar está o dinheiro e
não as LTN ́s, é lícito ao credor e ao julgador a não aceitação da nomeação à
penhora desses bens, pois a execução é feita no interesse da exeqüente e não do
executado” (recurso especial 379.502-RS - agravo regimental, relator Ministro
José Delgado);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183338-45.2020.8.26.0000
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. RECUSA DE BENS
NOMEADOS. POSSIBILIDADE. ORDEM PREVISTA NO ART. 11 DA LEI
6.830/80. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu
agravo de instrumento. 2. O acórdão 'a quo', em ação executiva fiscal, asseverou
ser possível ao credor recusar bem ofertado à penhora ('in casu', um veículo
Chevrolet, modelo Chevy 500, ano/modelo 1992). 3. Não tendo a devedora
obedecido à ordem prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80, visto que em primeiro
lugar está o dinheiro e não os bens indicados, é lícito ao credor a sua recusa e ao
julgador a não aceitação da nomeação à penhora dos bens, pois a execução é feita
no interesse do exeqüente e não do executado. 4. A devedora tem o dever de
nomear bens à penhora, livres e desembaraçados, suficientes para garantia da
execução, como dispõem os arts. 600 e 655 do CPC e 9o da Lei no 6.830/80, mas
a credora pode recusar os bens indicados e pedir que outros sejam penhorados,
caso se verifique que os mesmos sejam de alienação difícil. Precedentes. 5.
Questão que é de simples aplicação da legislação pertinente e da jurisprudência
seguida pelas egrégias Turmas deste Sodalício. 6. Agravo regimental não-
provido.” (agravo regimental no agravo de instrumento 665.908/RS, relator
Ministro José Delgado).
Tem-se, assim, como plenamente cabível a
penhora no rosto dos autos, ao invés do imóvel. Trata-se de medida que permite,
no interesse do credor e da boa tutela jurisdicional, a realização do direito de
crédito de maneira rápida, eficiente e econômica.
Ainda que a agravante venha a sofrer prejuízo
decorrente da penhora de dinheiro, trata-se de contingência natural do processo
de execução, decorrente da própria eficácia abstrata do título executivo.
Em
epítome:
malgrado
os
argumentos
expendidos na minuta, ao decisório “a quo” não se pode pôr emenda.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183338-45.2020.8.26.0000
7